Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-37.2023.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000031-37.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAIANE RAMOS RODRIGUES - CPF: 007.668.711-26 (RECORRIDO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO NO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO LEGALMENTE ESTABELECIDO. SUMULA 548 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O interesse de agir está assentado na adequação, necessidade e na utilidade do processo, devendo ser aferido em abstrato. Se a questão referente à ocorrência do dano alegado está relacionada ao mérito, não é possível a extinção do feito de forma prematura por falta de interesse processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

A manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo inferior a cinco dias, não é abusivo e nem configura ato ilícito passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000031-37.2023.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Raiane Ramos Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data 'do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto conta sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares ventiladas, e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a)
Declarar
a inexistência dos débitos aqui discutidos, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a desativação da Unidade Consumidora não reconhecida;

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, pretende a empresa de energia, ora Recorrente, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que após o pagamento da dívida foi providenciada a exclusão das negativações, no prazo legal.

Contrarrazões no id 204331697.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

O interesse de agir está assentado na adequação, necessidade e na utilidade do processo, devendo ser aferido em abstrato. Se a questão referente à ocorrência do dano alegado está relacionada ao mérito, não é possível a extinção do feito de forma prematura por falta de interesse processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se o caso de inscrição do nome da autora, pelos valores de R$ 513,77, vencimento em 10/06/2022 e R$ 515,64, vencimento em 13/07/2022. Aduz que já efetuou o pagamento destas dívidas, razão pela qual a manutenção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito é abusivo e configura dano moral passível de ser indenizado.

Pois bem. Pelas provas produzidas, consta que a consulta da negativação foi realizada em 27/10/2022 e a ação ajuizada em 04/01/2023.

Consta ainda que o valor de R$ 513/77 foi quitado em 10/11/2022 e o valor de R$ 515,64, em 21/11/2022.

Além disso, verifico pelas provas produzidas pela Recorrente, que a anotação referente ao valor de R$ 513,77 foi baixada dia 11/11/2022 e a anotação referente ao valor de R$ 515,64 foi baixada em 24/11/2022.

Importante salientar que a Súmula 548 do STJ determina que
“incumbe ao credor a exclusão do registro da divida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

No caso dos autos, ambas anotações foram baixadas antes do prazo legal de cinco dias, logo, somente por esse fato, em si, não há dano moral passível de ser indenizado.

Além disso, a recorrida não trouxe aos autos qualquer outro elemento de prova que demonstre ter sofrido alguma violação aos direitos da personalidade em razão dos fatos aqui narrados, e por isso, a reforma da sentença, é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, vejo que não restou demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024